Tribunal: TJDFT
Processo: 0759135-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
3. Com efeito, não se observa a alegada omissão no acórdão quanto à análise do pedido de condenação em honorários advocatícios. Isso porque, para além ter sido observado o valor da causa como critério de fixação, não há que se falar no alegado proveito econômico de 841 salários mínimos, tendo em vista que não há valores a reverter em favor do embargante, mas sim de despesa a ser custeada pelo embargado/recorrente, conforme expressamente previsto no item n.o 7 do acórdão. Ademais, conforme dispôs o item n.o 8 do acórdão embargado, a razoabilidade dos valores eventualmente poderá ser discutida em ação autônoma.
4. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
5. Recurso conhecido, mas rejeitado.